Tribunal: TJDFT
Processo: 0715554-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0715554-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VITAL CAMPOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE VITAL CAMPOS em face de decisão proferida, pelo juízo 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na ação de execução de título judicial, 0744053-84.2022.8.07.0001. Segue teor da decisão agravada: “Trata-se de execução de taxas condominiais em que a parte exequente demanda o pagamento das seguintes verbas, que totalizam R$ 5.837,97 atualizados até 21/11/2022, conforme planilha ID 143257760, elaborada em conformidade com a cláusula 25a, § 2o, da Convenção de Condomínio ID 143247952, p. 22. Foram recolhidas custas iniciais no valor de R$ 174,31 em 21/11/2022, conforme o comprovante ID 143257762. Os honorários advocatícios decorrentes desta ação de execução foram fixados em 10% do valor devido, nos termos da decisão ID 145213994. Quanto à hipótese de parcelamento do débito, o art. 916 do CPC traz a seguinte redação: No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. (grifei) Assim, a parte exequente efetuou, na data em que foi citada, o dia 24/02/2023, o depósito judicial de R$ 1.944,21, conforme o comprovante ID 150729293. Conforme já esclarecido na decisão ID 152608845, o valor não corresponde a 30% do débito atualizado até a data do pagamento, ainda que se considerem os argumentos lançados na petição ID 153704431, o que inviabiliza o parcelamento requerido. Ao CJU: 1. Prossiga-se a partir do item 2 da decisão ID 152608845 (atos constritivos), observando o valor remanescente indicado na petição ID 154852284 e planilha ID 154852286, qual seja, R$ 5.034,30.” O agravante sustenta que a decisão combatida onera o executado em mais de 30% é um desestímulo a colaboração da parte, para a solução da controvérsia e que aquela decisão afronta § 3o do Art. 1o do CPC. Requer sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e permitir que o agravante complemente as parcelas e continue a depositar em juízo as parcelas calculadas com honorários de 10% fixados na citação e da multa contratual de 10%. É o breve relatório. DECIDO. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados, em especial, a probabilidade do direito. Isto porque o Juízo a quo, quando da prolação da decisão combatida esclareceu que o valor não corresponde a 30% do débito atualizado até a data do pagamento, ainda que se considerem os argumentos lançados na petição ID 153704431, o que inviabiliza o parcelamento requerido. Assim, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de maio de 2023